Tribunal: TJBA
Processo: 8056231-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056231-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU APELADO: LILIANE DA SILVA CAPIM Advogado(s):BRENO BORGES DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU III MÓRBIDA COM COMORBIDADES METABÓLICAS, RESPIRATÓRIAS, ORTOPÉDICAS E PSIQUIÁTRICAS. INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM INTERNAÇÃO. ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO INTENSIVO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INTERNAÇÕES MENSAIS APÓS ALTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, tornando definitiva a tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar com internação pelo prazo de 190 dias ou até que a autora atingisse IMC igual ou inferior a 30, com fase posterior de consolidação mediante 2 (dois) dias mensais, além de vedar a rescisão unilateral do plano e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários. A operadora sustenta ausência de indicação do tratamento, suficiência de manejo ambulatorial, não previsão no rol da ANS e natureza não assistencial do estabelecimento indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura de tratamento multidisciplinar com internação para paciente com obesidade mórbida e múltiplas comorbidades, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de custeio de internações periódicas mensais após o período intensivo inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Os relatórios médicos convergentes atestam quadro de obesidade grau III mórbida (IMC 41,42 kg/m2), associada a pré-diabetes, apneia do sono, provável síndrome de hipoventilação, esteatose hepática, dores ortopédicas crônicas e transtornos psiquiátricos, evidenciando necessidade terapêutica que transcende finalidade estética. Os médicos assistentes contraindicam, no momento, a cirurgia bariátrica e indicam, com urgência, tratamento multidisciplinar em regime de internação, diante da combinação de comorbidades e da dificuldade de adesão eficaz a medidas exclusivamente ambulatoriais. A operadora não pode substituir o médico assistente na definição do protocolo terapêutico individualizado, sobretudo quando não apresenta prova técnica específica de alternativa equivalente, segura e eficaz para o caso concreto. Não se comprova que o estabelecimento indicado possua natureza de SPA ou serviço de lazer dissociado de assistência à saúde, inexistindo prova de que o tratamento não se qualifique materialmente como prestação de serviço médico-hospitalar. A imposição de custeio de internações mensais após o período intensivo não se sustenta, pois, embora haja indicação de acompanhamento periódico, não se demonstra que tal seguimento deva ocorrer necessariamente em regime de nova internação, podendo ser realizado em regime ambulatorial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar com internação quando comprovada, por relatórios médicos consistentes, a imprescindibilidade da medida para paciente com obesidade mórbida e múltiplas comorbidades, ainda que não haja previsão expressa no rol da ANS. 2. A operadora não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento, sem comprovação técnica de alternativa equivalente e eficaz. 3. A obrigação de custeio não se estende automaticamente a internações periódicas após a alta, quando inexistente demonstração de imprescindibilidade do regime de internação para o acompanhamento. Dispositivos relevantes citados: RN ANS nº 465/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056231-87.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada LILIANE DA SILVA CAPIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora